Tribunal: TCU
Processo: 017.969/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão para contratação de prestação de serviços de viabilização de eventos institucionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades praticadas no Pregão Eletrônico SRP 90008/2025, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços de eventos institucionais, abrangendo o apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda a estrutura demandada para suprir as necessidades dos órgãos solicitantes do Centro de Serviços Compartilhados - ColaboraGov; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do RITCU e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1 conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. confirmar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 17/2026-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Secretaria de Serviços Compartilhados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que adote providências, informando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, os encaminhamentos realizados, visando à anulação dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 e 24 do Pregão Eletrônico SRP 90008/2025, considerando que a exigência prevista no item 9.27.2 do respectivo Termo de Referência, quanto à apresentação de atestados de capacidade técnica exclusivos para cada item da licitação, não guarda proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado, além de restringir a competitividade do certame e prejudicar a obtenção da proposta mais vantajosa, nos termos da Súmula TCU 263 e dos arts. 5o, 9o, inciso I, alínea "a", e 67 da Lei 14.133/2021; 9.4. dar ciência à Secretaria de Serviços Compartilhados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na condução do Pregão Eletrônico SRP 90008/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção futura de ocorrências semelhantes: 9.4.1. a fixação, no termo de referência do certame, de exigências relativas à qualificação técnico-operacional de licitantes de forma cumulativa em razão da quantidade de lotes abrangidos pelas propostas apresentadas, sem proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado, restringindo a competitividade do certame e prejudicando a obtenção da proposta mais vantajosa, configura inobservância à jurisprudência deste TCU (Súmula TCU 263) e aos arts. 5o, 9o, inciso I, alínea "a", e 67 da Lei 14.133/2021; 9.5. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Serviços Compartilhados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao representante; 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do RITCU.